Tribunal: TJBA
Processo: 8121211-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121211-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELSON DE JESUS GRIGORIO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385/STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, reconhecendo irregularidade na inscrição no Sistema SCR por ausência de notificação prévia e determinando exclusão do cadastro, mas negando indenização por danos morais com base na Súmula nº 385/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no julgado que reconhece irregularidade procedimental na inscrição em cadastro restritivo, determina sua exclusão, mas nega indenização por danos morais ante a existência de anotações desabonadoras preexistentes legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não padece de contradição, obscuridade ou omissão. A decisão estabeleceu distinção válida entre o direito à exclusão da inscrição irregular e o direito à indenização por danos morais, aplicando corretamente a Súmula nº 385/STJ.

4. A Súmula nº 385/STJ determina que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Esta súmula não distingue entre irregularidades por ausência de notificação ou por inexistência de débito.

5. A existência de anotações desabonadoras preexistentes e legítimas impede o reconhecimento do dano moral indenizável, uma vez que o conceito creditício já se encontrava comprometido pelas anotações preexistentes.

6. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de entendimentos jurídicos adotados pelo julgador, constituindo tentativa indevida de rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há contradição em decisão que reconhece irregularidade procedimental na inscrição em cadastro restritivo, determina sua exclusão, mas nega indenização por danos morais ante a aplicação da Súmula nº 385/STJ. 2. A Súmula nº 385/STJ aplica-se independentemente da natureza da irregularidade na inscrição, bastando a existência de anotações desabonadoras preexistentes legítimas para afastar o dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385/STJ; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos da Apelação Cível n°
8121211-09.2024.8.05.0001
, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Embargante
JOELSON DE JESUS GRIGÓRIO
, e Embargado o
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA